Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo utilizado na atividade empresarial. Alienação fiduciária. Impenhorabilidade reflexa reconhecida. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa de soluções em energia contra decisão que determinou a penhora e remoção de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob o argumento de que o bem seria essencial à sua atividade empresarial (instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos). A agravante alegou ausência de fundamentação da decisão, afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) e impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho (CPC, art. 833, V).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de veículo alienado fiduciariamente quando comprovada sua essencialidade à atividade empresarial do executado; (ii) estabelecer se o princípio da menor onerosidade da execução foi observado na decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil (CPC, art. 833, V) protege contra a penhora os bens móveis necessários ao exercício profissional do executado, como forma de preservar sua subsistência e a geração de renda para quitação das obrigações.
4. O veículo objeto da penhora foi comprovadamente utilizado como instrumento de trabalho da agravante, sendo essencial ao transporte de equipe e materiais para a execução de serviços técnicos em energia solar.
5. A constrição judicial do bem, sem esgotamento prévio de outras medidas menos gravosas e sem oportunizar a indicação de bens alternativos, violou o princípio da menor onerosidade.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a extensão da impenhorabilidade aos direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente quando comprovada sua utilização essencial à atividade profissional (REsp 2.173.633/PR, rel. Min. Nancy Andrighi).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. “A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se reflexamente aos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, quando comprovado que o bem é essencial ao exercício da atividade profissional do executado”. 2. “A penhora de bem essencial à atividade do devedor deve ser afastada quando não esgotadas medidas menos gravosas, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, V; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011328-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ENERGY LINE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.727.014/0001-35 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo utilizado na atividade empresarial. Alienação fiduciária. Impenhorabilidade reflexa reconhecida. Provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa de soluções em energia contra decisão que determinou a penhora e remoção de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob o argumento de que o bem seria essencial à sua atividade empresarial (instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos). A agravante alegou ausência de fundamentação da decisão, afronta ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) e impenhorabilidade do bem por ser instrumento
de trabalho (CPC, art. 833, V).

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de veículo alienado fiduciariamente quando comprovada sua essencialidade à atividade empresarial do executado; (ii) estabelecer se o princípio da menor onerosidade da execução foi observado na decisão agravada.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação processual civil (CPC, art. 833, V) protege contra a penhora os bens móveis necessários ao exercício
profissional do executado, como forma de preservar sua subsistência e a geração de renda para quitação das obrigações.

4.
O veículo objeto da penhora foi comprovadamente utilizado como instrumento de trabalho da agravante, sendo essencial ao transporte de equipe e materiais para a execução de serviços técnicos em energia solar.

5.
A constrição judicial do bem, sem esgotamento prévio de outras medidas menos gravosas e sem oportunizar a indicação de bens alternativos, violou o princípio da menor onerosidade.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a extensão da impenhorabilidade aos direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente quando comprovada sua utilização essencial à atividade profissional (REsp 2.173.633/PR, rel. Min. Nancy Andrighi).

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se reflexamente aos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, quando comprovado que o bem é essencial ao exercício da atividade profissional do executado
”
.
2. “
A penhora de bem essencial à atividade do devedor deve ser afastada quando não esgotadas medidas menos gravosas, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e
833, V; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGY LINE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
., contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito
Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n. 1002732-28.2023.8.11.0040, que deferiu a penhora e remoção do veículo Renault
Duster

Oroch
, ano/modelo 2021/2022, placa RAQ5E12, dado em garantia fiduciária, não obstante as alegações de essencialidade do bem à continuidade da atividade empresarial.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo, argumentando, em suma, que a decisão agravada é carente de fundamentação e desconsiderou por completo a manifestação acerca de que o bem é essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais (instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos), além das provas anexadas que demonstram o alegado.

Ainda, assevera que a penhora viola os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC).

Com essas considerações, r
equer
eu
a suspensão
da eficácia da decisão agravada
para impedir a “
remoção e qualquer ato constritivo sobre o veículo Renault
Duster

Oroch
, placa RAQ5E12
”, até o julgamento
final do recurso pela Câmara.No mérito, pleiteia
o provimento
do

recurso
para a
nular a decisão agravada por ausência de fundamentação ou
o r
eformá-la, reconhecendo a impenhorabilidade do bem e
a desnecessidade da constrição.

O pedido de
efeito suspensivo foi deferido (Id. 280705385).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do presente recurso
, com a consequente revogação da liminar outrora deferida, tendo em vista a ausência de qualquer prova de essencialidade do bem, tampouco preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo
(Id.
283222364
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em face de
Energy Line Soluções em Energia Ltda.
, com a pretensão de obter o recebimento do valor de R$ 233.945,04 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), atualizado até 09/01/2023, decorrente da inadimplência de obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 2022060066 (Id. 112557201, na origem).

Assim, requereu, dentre outros pedidos, a imposição de restrição total sobre o veículo Renault Duster Oroch, ano/modelo 2021/2022, Placa RAQ5E12, Chassi n. 93Y9SR3H5NJ796214, RENAVAM 01258104528, oferecido em garantia na operação que originou a referida Cédula de Crédito Bancário, bem como a decretação de sua busca, apreensão e arresto cautelar.

No curso do procedimento, a parte executada afirmou que o veículo dado em garantia seria utilizado exclusivamente para o exercício de suas atividades laborais, juntando aos autos imagens fotográficas com o intuito de comprovar tal alegação (Id. 135085859, na origem).

Em contrapartida, a exequente argumentou que não houve pedido de penhora do referido veículo, mas requerimento de apreensão, uma vez que o bem se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária, sendo a cooperativa a legítima proprietária até a quitação integral da dívida (Id. 144234640, na origem).

Diante das manifestações, o Juízo singular proferiu decisão determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD. Contudo, a tentativa de constrição foi infrutífera, o que ensejou o deferimento de pesquisa via sistema RENAJUD (Id. 161537053, na origem).

Em razão da ausência de êxito na penhora de valores (Ids. 167542668 e 167542669), a exequente reiterou o pedido de prosseguimento da execução mediante expedição de mandado de penhora dos direitos da executada sobre o veículo indicado e sua apreensão, com base nos termos da decisão já proferida (Id. 168278481).

Em nova análise, o Juízo
a quo
acolheu o pedido e proferiu decisão determinando a penhora e autorizando a remoção do bem, com fundamento no artigo 835, § 3o, do CPC.
In verbis
:

“
De pronto, em consonância com o disposto no art. 835, §3o, do CPC,
DEFIRO
a penhora
sobre os direitos
da executada em relação ao veículo indicado em id. 168278481, alienado fiduciariamente em favor da exequente, bem como
DEFIRO
a remoção do mesmo
” (Id. 187614882, na origem).

Contra essa decisão, a parte executada opôs embargos de declaração, sustentando que o julgado não teria enfrentado os argumentos relacionados à impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 833, V, do CPC (Id. 187707209, na origem). Todavia, os embargos foram rejeitados (Id. 188877846, na origem).

Assim, a parte interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma da decisão que determinou a penhora e a remoção do veículo
Renault Duster Oroch
, alegando tratar-se de bem essencial à continuidade de suas atividades empresariais e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, bem como sustentando a ausência de esgotamento de medidas executivas menos gravosas, em afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia central deste recurso versa sobre a possibilidade de penhora e remoção de veículo gravado com alienação fiduciária que, segundo a parte agravante, constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade empresarial.

Em detida análise dos autos, vislumbro que o presente agravo de instrumento
comporta provimento
. Vejamos.

De acordo com o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são
impenhoráveis
“
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios,
os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Essa proteção legal tem por finalidade preservar não apenas a dignidade do devedor, mas principalmente garantir os meios mínimos para a geração de recursos com os quais possa, inclusive, satisfazer o crédito exequendo.

Complementarmente, o artigo 805 do CPC determina que “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”, consagrando o princípio da menor onerosidade da execução, corolário do princípio constitucional da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1o, III).

A aplicação desse princípio impõe ao Juízo uma avaliação criteriosa das medidas executivas disponíveis, afastando constrições que imponham gravame excessivo ao executado quando existirem alternativas igualmente eficazes para a satisfação do crédito, pois, como visto, o processo executivo, embora voltado à realização do direito do credor, não pode comprometer a subsistência digna do devedor ou inviabilizar sua atividade econômica.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que
o veículo objeto da constrição é instrumento indispensável à atividade empresarial da agravante
, conforme acervo fotográfico acostado aos autos (Id. 135085867, 135085868, 135085873, 135085877, 135085878, 135085879, 135085881, 135085882 e 135085883, na origem).

As referidas imagens demonstram inequivocamente que a parte agravante, empresa que atua no ramo de instalação e manutenção de painéis solares, utiliza o referido veículo para transporte de equipe técnica especializada, materiais e equipamentos necessários à prestação de seus serviços, sendo, portanto, essencial à continuidade de suas atividades empresariais e à própria subsistência econômica do empreendimento.

Assim, constata-se que a privação desse bem comprometeria significativamente o funcionamento da empresa e, consequentemente, sua capacidade de gerar receita para adimplir suas obrigações, inclusive aquela que originou a execução.

Aliás, não se verifica nos autos que tenham sido esgotadas outras medidas executivas menos onerosas, tampouco foi oportunizado ao executado indicar bens alternativos à penhora.

Importa destacar que, conforme precedente mencionado na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil também aos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, desde que o bem seja essencial ao exercício da atividade profissional do devedor, como ocorre no presente caso. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. I
MPENHORABILIDADE DOS BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM IMPENHORÁVEL. IMPENHORABILIDADE.
[...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se:
a) o veículo utilizado como ferramenta de trabalho é impenhorável
; e

b) é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia de bem, por si só, impenhorável
. 3. De acordo com o art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O referido dispositivo legal tem por finalidade resguardar o direito à subsistência do devedor, que não pode ser privado dos bens indispensáveis ao exercício de sua profissão. 4. Em regra, o carro utilizado pelo devedor para o exercício de sua profissão é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos
-
de titularidade da parte executada
-
derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia
. Precedentes. 6. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o veículo ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. 7.
Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem
,
de modo que
,
se este bem for necessário ao exercício da profissão, tais direitos aquisitivos estarão igualmente afetados à aquisição do bem impenhorável
,
razão pela qual
,
enquanto vigente essa condição
,
sobre eles deve incidir
,
reflexamente, a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833
,
V
,
do CPC, ficando assim resguardado o direito do devedor à própria subsistência que o legislador buscou proteger.
8.
A impenhorabilidade do veículo necessário ao exercício da profissão se estende
,
de maneira reflexa
,
aos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia que tem por objeto o referido bem.
9. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão estadual,
a recorrente comprovou que utiliza o veículo em questão para o exercício de sua profissão
,
motivo pelo qual a impenhorabilidade deve se estender aos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária que tem por objeto o referido bem
. 10. Recurso especial provido para determinar o levantamento da penhora efetivada sobre os direitos aquisitivos do veículo Honda Fit EXL CVT, placa BEW 5144
”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.173.633/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
18.11.2024 –
grifo nosso).

Este precedente se amolda perfeitamente à espécie, uma vez que, apesar de o bem estar alienado fiduciariamente, sua destinação à atividade profissional da agravante impede a constrição judicial, sendo impositiva a proteção legal conferida pelo artigo 833, V, do CPC.

Assim, conclui-se que a decisão agravada, ao determinar a penhora e remoção do único veículo operacional da agravante sem considerar sua essencialidade para a atividade empresarial e sem analisar a possibilidade de constrição de outros bens menos gravosos, incorreu em violação ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805, CPC) e à regra de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (artigo 833, V, CPC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Energy Line Soluções em Energia Ltda.
para reformar a decisão recorrida, determinando o levantamento da penhora sobre o veículo Renault Duster Oroch, ano/modelo 2021/2022, placa RAQ5E12, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de bem essencial à atividade empresarial da agravante, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025